Tribunal: TJDFT
Processo: 0750987-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA. DEMORA NA MARCAÇÃO DE CONSULTA ONCOLÓGICA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE. LEI FEDERAL N. 12.732/2012. URGÊNCIA COMPROVADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado para garantir consulta com oncologista, diante de diagnóstico de neoplasia maligna do pâncreas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Saúde possui legitimidade para figurar como autoridade coatora; e (ii) estabelecer se a demora na marcação da consulta oncológica configura violação a direito líquido e certo do impetrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoridade coatora é aquela que detém competência para corrigir o ato impugnado. O Secretário de Saúde, como gestor máximo da política pública de saúde, possui legitimidade passiva, conforme art. 6o, §3o, da Lei n. 12.016/2009 e art. 9o, II, da Lei n. 8.080/1990.4. O direito à saúde é assegurado pelos arts. 6o e 196 da CF, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.
5. A Lei n. 12.732/2012 garante ao paciente com neoplasia maligna o início do tratamento no SUS em até 60 dias após o diagnóstico, e a Lei n. 13.896/2019 fixa prazo de 30 dias para exames necessários à elucidação diagnóstica.
6. A demora injustificada na marcação da consulta, mesmo após classificação de urgência no SISREG, configura omissão administrativa ilegal, violando direito líquido e certo do impetrante.7. A intervenção judicial é legítima quando o Poder Público se mostra inadimplente na execução de políticas públicas constitucionalmente previstas, conforme precedente do STF (ARE 964542 AgR/RJ).8. A urgência clínica, comprovada por laudo médico, impõe o agendamento imediato da consulta, inclusive na rede privada às expensas do ente público, se necessário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Pedido procedente. Segurança concedida.
Tese de julgamento: "1. O Secretário de Saúde possui legitimidade passiva para responder por omissão administrativa na prestação de serviços de saúde. 2. A demora injustificada na marcação de consulta oncológica para paciente com neoplasia maligna viola direito líquido e certo, impondo a intervenção judicial para garantir atendimento tempestivo."

Dispositivos relevantes citados: arts. 6o e 196 da CF; art. 5o, LXIX, da CF; art. 1o e art. 6o, §3o, da Lei n. 12.016/2009; art. 9o, II, da Lei n. 8.080/1990; arts. 1o e 2o da Lei n. 12.732/2012; art. 1.048, I, do CPC; art. 4o, §2o, IV, da Lei n. 14.238/2021.Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 964542 AgR/RJ; TJDFT, MS 0717283-52.2025.8.07.0000; TJDFT, MS 0710479-68.2025.8.07.0000; TJDFT, MS 0705232-77.2023.8.07.0000.